Tribunal: TJES
Processo: 5008619-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008619-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da impetração.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008619-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido de concessão de medida liminar, em favor de
WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA
sob a alegação de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da execução penal de nº 0012345-65.2020.8.08.0012.

Alega o impetrante que o paciente possui o direito de progressão ao regime aberto de cumprimento de pena, contudo, em razão da excessiva demora da autoridade apontada como coatora em expedir a guia de execução penal, a progressão de regime do réu está adimplida há mais 03 (três) meses, pois aduz a douta defesa que o paciente está preso a 1 (um) ano e 9 (nove) meses, e sua progressão se daria em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Com base nessas considerações, o impetrante requer a concessão de liminar para, de imediato, determinar a expedição de guia de execução penal, bem como a progressão ao regime aberto, com a expedição do devido alvará de soltura.

Petição inicial presente no ID Nº 3280086.

O pedido de liminar foi
indeferido
, conforme ID Nº 3478573.

Informações prestadas pela autoridade coatora, constante no ID Nº 3462876.

A douta Procuradoria de Justiça, no ID Nº 3631134, opinou pela denegação da ordem.

Inicialmente no ID N°. 3462876, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que a guia de execução penal definitiva do paciente fora expedida no dia 27 de setembro de 2022. Vejamos:

“[...] A fim de instruir os autos dos Habeas Corpus n° 5008619-63.2022.8.08.0000, impetrado em favor do paciente
WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA
, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que nesta data foi expedida e encaminhada a guia de execução penal definitiva do acusado, ora paciente, à Vara de Execuções Penais competente, conforme cópia anexa. [...]”

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão em que foi indeferido o pedido de liminar.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ASPECTOS NEGATIVOS DO PARECER CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

6. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 770.035/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder,
demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada.

Na inicial do
writ,
o impetrante simplesmente alega que o paciente teria preenchido os requisitos para progredir ao regime aberto de cumprimento de pena, contudo, a progressão estaria sendo obstaculizada pela excessiva demora da autoridade coatora em expedir a guia de execução penal. Todavia, conforme informações da autoridade coatora ID Nº 3462876, fora expedida a guia de execução penal definitiva do acusado no dia 27 de setembro de 2022.

Deste modo, quanto ao pedido de expedição da guia de execução penal do paciente, tal pleito se mostra prejudicado, haja vista que a guia já fora expedida.

Verifico, contudo, que o impetrante não informa ter realizado o pedido de progressão ao juízo da execução, assim como não informa acerca da eventual existência de alguma decisão do juízo indeferindo a progressão de regime.

Compulsando os autos, não observei na documentação acostada a existência de qualquer documento que indique a existência de um pedido de progressão de regime ou de decisão denegando a progressão.

Portanto, conceder a ordem neste momento implicaria em indevida supressão de instância.

Ademais, para a progressão de regime devem estar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Nessa esteira, o preenchimento do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, não estando adstrito ao
“bom comportamento carcerário”.
Contudo, não há nos autos elementos para que seja realizada a análise do preenchimento do requisito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem o mesmo entendimento. Vejamos

“
[...] EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

2.
a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo”
(RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 203071 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021) [...]”

Contra as decisões do Juízo das Execuções Penais que entendem não estarem presentes os requisitos para a concessão de benefícios, é cabível a interposição do recurso de Agravo em Execução, o que torna inapropriada a utilização da presente via como substitutivo recursal, na esteira dos precedentes citados anteriormente. Ressalto que, recorrentemente, são impetrados
habeas corpus
nessa Corte questionando decisões proferidas pelo Juízo da Execução, as quais são conhecidas não porque tratam de temas afeitos à execução penal, mas porque possuem por fundamento o elastecido prazo para análise do recurso de agravo ajuizado em primeiro grau de jurisdição. Assim, nesses casos, a motivação para conhecimento do
writ
é a demora judicial na análise e processamento do recurso de agravo em execução que inviabiliza a concessão de benefícios ao reeducando.

A hipótese em tela difere na medida em que a defesa aparentemente não interpôs o agravo em execução, não esclarecendo sequer se houve decisão denegatória da progressão de regime.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, conforme ID N°. 3631134:

“[...] Analisando detidamente os autos, constata-se que o presente
Habeas Corpus
se encontra
prejudicado
em relação ao pedido de expedição da guia de execução penal - em virtude de tal providência ter sido adotada pela autoridade dita coatora -, e, quanto ao pleito de progressão de regime,
não deve ser conhecido
.

[...]

Contudo, em vista de sua importância e buscando garantir sua efetividade, nos últimos anos, as Cortes Superiores têm buscado proteger a ação constitucional do uso indevido e desmedido através da restrição de suas hipóteses de cabimento, passando a não mais admiti-la nas situações em que houver recurso previsto na sistemática processual para impugnar a decisão objeto do
Habeas Corpus
.

Referido entendimento, amplamente adotado por este egrégio Tribunal e por esta Procuradoria de Justiça, visa preservar a garantia fundamental contra a vulgarização, que a colocaria em risco de ser descaracterizada, retirando do cidadão um importante meio de proteção a sua liberdade de locomoção.

Além disso, prestigia-se a sistemática recursal e a própria eficiência da tutela jurisdicional, prejudicada pela utilização desmedida do
writ
, que, por sua preferência de julgamento, acaba, quando manejado indevida e excessivamente, enchendo as pautas das Cortes, obstaculizando a análise mais célere dos meios recursais regulares.

No caso
sub examine
, a impetração busca o gozo pelo paciente do direito à progressão do regime, em flagrante manuseio do remédio heroico em lugar de eventual recurso de agravo em execução penal, restando a ação constitucional, em vista disso, manifestamente inadmissível.

[...]

Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, que autorizaria a concessão da ordem de ofício.

Na verdade, como ainda não havia sido iniciado o processo executório (pela falta de expedição e encaminhamento da guia), não caberia nem mesmo a análise do benefício da progressão de regime nesta oportunidade, diante da proibição da supressão de instância.

Além disso, não consta dos autos a prova pré-constituída que possibilitaria a eventual aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da benesse referida – ficando a cargo do Juízo da Execução Penal. [...]”

Nesse sentido, não visualizo flagrante ilegalidade ou abuso de poder que me permita conhecer o
writ
ou mesmo conceder a ordem de ofício.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
NÃO CONHEÇO
ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TEM O DIREITO DE SER TRANSFERIDO PARA O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE. NÃO CONHECER.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Para a progressão de regime devem estar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Quanto ao requisito subjetivo, pressupõe a verificação do mérito do condenado, não estando adstrito ao
“bom comportamento carcerário”.
Precedentes. STJ.

3. No caso, o impetrante não apresentou qualquer elemento de prova que dê suporte às suas alegações.

4. Em sede de Habeas Corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

5. Não conhecer do Habeas Corpus.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do eminente Relator.